Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713133-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SANDRO DIAS COUTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a restrição de circulação dos automóveis localizados e afastou a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça (proc. no 0719861-92.2019.8.07.0001, ID no 11847358). 2. A agravante alega, em suma, que o agravado deve ser intimado para informar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois também está obrigado a colaborar para a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Defende a razoabilidade no bloqueio de circulação do automóvel localizado no sistema RENAJUD, pois facilitaria a apreensão diante das dificuldades em verificar o local em que poderia ser encontrado para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a inclusão do bloqueio de circulação do automóvel e que o agravado seja intimado para indicar o endereço em que poderá ser avaliado e penhorado, sob pena de multa (CPC, art. 774). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 34784671 e no 34784670). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A penhora do automóvel localizado no sistema RENAJUD já foi deferida pela decisão de ID no 104976763, págs. 1-2 dos autos principais, ocasião em que foi inserida restrição de transferência de propriedade (ID no 61958424). 9. Após a determinação para que a agravante fosse intimada para informar o paradeiro do automóvel penhorado, a diligência realizada no endereço indicado não obteve sucesso, conforme consta na certidão de ID no 113538213. 10. A análise do caso concreto revela que a credora vem diligenciando com o intuito de receber os valores que lhes são devidos, mas não conta com a colaboração do devedor. No automóvel há outras restrições impostas por determinação judicial, mas ainda não se tem notícia do seu paradeiro (ID no 61958424). 11. O agravado não vem cooperando para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, justificando a adoção das medidas pleiteadas pela agravante com o intuito de satisfazer o seu crédito. A imposição da restrição de circulação contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação judicial. 12. Quanto ao pedido de intimação do agravado para que indique a localização do bem sob pena de multa, a questão fica prejudicada diante da natureza do pedido anterior, pois a limitação da circulação do veículo somente se justifica para aumentar a probabilidade de ser apreendido. 13. Somente após a realização da diligência e o transcurso de tempo razoável sem a localização do automóvel, o pedido de intimação do agravado para informar o seu paradeiro encontrará guarida em eventual e futuro cenário fático-jurídico. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja incluída restrição de circulação do veículo localizado no sistema RENAJUD, a saber: a) R/SEIVA S1, placa ONP0634, Chassi 9A9S1A051DGDZ8898, ano 2013 (ID no 61958424). 16. Nomeio o douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Comunique-se, encaminhando cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO